Tribunal: TJMT
Processo: 0003652-30.2012.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003652-30.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAR FABIANO BARBOSA DE AZEVEDO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS GOMES OLIVEIRA - CPF: 049.056.341-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO PELO ROUBO E APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO NÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - FASES POLICIAL E JUDICIAL - DEPOIMENTOS DOS ADOLESCENTES - CONFISSÃO DO APELANTE

- FASE POLICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT - APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO NA POSSE DO APELANTE - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES NÃO FUNDAMENTADA - SUMULA 443 DO STJ - ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - REGIME INICIAL - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PENA IMPOSTA [INFERIOR A OITO ANOS] - SEMIABERTO -
JULGADOS DO STJ E TJMT-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

“Não há [...] falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu [...].”
(TJMT, AP NU 0011523-81.2015.8.11.0040)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”. (STJ, Súmula 443)

A primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, HC nº 650.571/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0003652-30.2012.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ISMAR FABIANO BARBOSA DE AZEVEDO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ISMAR FABIANO BARBOSA DE AZEVEDO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU

0003652-30.2012.8.11.0064 - Código 605846), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas [emprego de arma e concurso de pessoas] a 7 (sete) anos e 1 (um) mês e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I e II, do CP - (ID 156591718).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase exige fundamentação concreta.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 156591721).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo parcial provimento do apelo
“para alterar a pena aplicada na terceira fase da dosimetria, a fim de que o aumento seja realizado uma única vez por um índice fixo superior ao mínimo legal de 1/3”
(ID 156591724).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime de roubo majorado. Insurgência defensiva. Alegada insuficiência de provas. Inocorrência. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Pleito, subsidiário, de readequação da pena imposta na terceira fase dosimétrica. Possibilidade. Inidoneidade do ‘quantum’ de exasperação. Parecer pelo parcial provimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 161523162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 07 de fevereiro de 2012, durante o período noturno, nas vias públicas desta cidade, nas proximidades do estabelecimento comercial ‘Toca o Açai’, neste município e comarca de Rondonópolis, o denunciado ISMAR FABIANO BARBOSA DE AZEVEDO, juntamente com os adolescentes Diogo Alves Ferreira e Kiochi Ota, assim como outro elemento não identificado, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vitima Lucas Gomes de Oliveira. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ISMAR FABIANO BARBOSA DE AZEVEDO como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal (redação anterior conferida pelo texto da Lei nº 13.654/2018 [...].
”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 156591652)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado ISMAR FABIANO BARBOSA DE AZEVEDO como incurso nas sanções penais do art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, do Código Penal. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP). À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime também são inerentes à infração. Por fim, no particular do comportamento da vítima, inadmissível a valoração por se tratar de circunstancia judicial neutra. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece-se a incidência da atenuante da confissão efetivada durante a fase investigativa, contudo, em atenção ao disposto na Súmula 231/STJ, o Juízo deixa de minorar a pena, razão por que a pena provisória vai mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes causas de diminuição. Aplica-se as causas de aumento do §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do art. 157 do CP, majorando-se a reprimenda em 1/3 (um terço) para cada causa, de modo que a pena definitiva é estabelecida em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e 20 (vinte) dias multa, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43)
[...].”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - ID 156591718 - fls. 225/227)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Auto de Entrega (ID 156591652 – fls. 40) e Auto de Avaliação Indireta (ID 156591652 – fls. 74), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lucas Gomes de Oliveira, vítima (ID 156591652 – fls. 23), Gilson Pires da Silva, padrasto da vítima (ID 156591652 – fls. 24), o apelante (ID 156591652 – fls. 27/29), Diogo Alves Ferreira, adolescente (ID 156591652 – fls. 31/32), Kioshi Ota, adolescente (ID 156591652 - fls. 34/35).

Em Juízo, colheram-se as declarações
Vagno Braz Marques, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 156591718),
Luciano Dourado, policial militar
(Relatório de Mídias – ID 156591718)
,

Lucas Gomes Oliveira
, vítima (Relatório de Mídias – ID 156591718),

e do apelante (Relatório de Mídias - ID 156591718).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (uma)
Honda
C100 Biz, placa JZB-5086, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo apelante e outros 3 (três) agentes, mediante emprego de arma de fogo, em via pública, localizada nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Toca do Assaí”, Rondonópolis/MT, no dia 7.2.2012, no período noturno, está demonstrada pelos depoimentos da vítima
[Lucas Gomes de Oliveira], em ambas as fases da persecução penal, o qual identificou o apelante como autor do delito sem qualquer demonstração de incerteza.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“a vítima, desde a fase policial, reconhece o réu como um dos autores do crime e, em juízo, ratifica tal reconhecimento, esclarecendo, inclusive, que conhecia o apelante, já que trabalhavam juntos e, no dia do fato, era folga do réu, razão pela qual, ainda que estivesse de capacete, mas com a viseira aberta, teve tranquilidade para reconhecê-lo”

(Domingos Sávio De Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 161523162).

Os adolescentes [Diogo Alves Ferreira e
Kioshi Ota
] confirmaram, na Delegacia de Polícia, a subtração da motocicleta pertencente à vítima, na companhia do apelante.

Além disso, a confissão do apelante, perante a autoridade policial, detalha tanto a dinâmica do crime [perseguição da vítima, abordagem e subtração do bem], quanto a apreensão da motocicleta na sua posse.

Atente-se que a
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Para o caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Não há [...] falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu [...].”
(NU 0011523-81.2015.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 25.2.2021)

Nesse quadro, preserva-se a responsabilização penal do apelante pelo roubo (CP,
art. 157, § 2º, I e II)
narrado na denúncia.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal, qual seja
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o juiz da causa aplicou cumulativamente o concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I e II) para majorar a pena em 1/3 (um terço) para cada causa de aumento, respectivamente, sem qualquer motivação concreta.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(HC 501.063/RJ – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Destaca-se a Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes, deve incidir apenas 1/3 (um terço) na dosimetria da pena (TJMT, AP NU 1001958-75.2021.811.00347).

Logo, a pena do roubo deve ser totalizada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto ((CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“O réu primário, condenado a pena superior a 4 anos e que não exceda a 8 anos, mas com registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deverá começar a cumpri-la em regime semiaberto, em conformidade com o art. 33. § 3°, do CP.”
(HC nº 650.571/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023